Tribunal: TJDFT
Processo: 0753073-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal para cobrança de IPVA, diante da não localização da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se é possível deferir a citação por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
4. No caso concreto, a parte exequente não se desincumbiu de demonstrar efetiva consulta aos sistemas disponíveis, para fins de comprovação de que os meios acessíveis para encontrar o devedor foram devidamente utilizados.
5. Antes de determinada a citação editalícia, há que ser efetuadas diligências mínimas para a realização da citação pessoal do réu, ora agravado, inclusive em todos os endereços completos disponíveis, obtidos mediante pesquisas realizadas nos bancos de dados (DETRAN, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital somente é admissível quando esgotados os meios razoáveis de localização do executado. 2. A ausência de comprovação de diligências complementares inviabiliza o deferimento da citação editalícia."